Tribunal: TJES
Processo: 0001940-11.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001940-11.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES e outros (7)

APELADO: AFONSO ROQUE PAIVA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. POSSE DOS APELADOS COMPROVADA POR JUSTO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa. Os apelantes sustentam que os apelados ocuparam irregularmente o imóvel e que a sentença desconsiderou a preclusão do direito dos apelados de discutir a posse, além de indeferir a produção de provas. Requerem a anulação da sentença, a reintegração de posse e a condenação dos apelados por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram posse anterior e esbulho, conforme exigido pelo art. 561 do CPC; e (ii) estabelecer se os apelados demonstraram posse legítima sobre o imóvel, afastando a alegação de esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4. A posse é caracterizada pelo exercício de fato de poderes inerentes à propriedade, conforme dispõe o art. 1.196 do Código Civil, não bastando a mera titularidade do imóvel.

5. O contrato particular de promessa de compra e venda celebrado pelos apelados em 2007, com reconhecimento de firma em cartório, constitui justo título e comprova a posse legítima.

6. O ônus da prova incumbe ao autor da ação possessória, nos termos do art. 373, I, do CPC, e os apelantes não demonstraram que detinham posse anterior nem que houve esbulho por parte dos apelados.

7. O pagamento de IPTU e a titularidade registral do imóvel não configuram, por si sós, exercício de posse para fins de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior e da ocorrência de esbulho, incumbindo ao autor demonstrar o exercício de poderes fáticos sobre o bem antes do ato esbulhador.

2. A titularidade registral e o pagamento de tributos não são suficientes para caracterizar posse para fins possessórios.

3. A posse exercida por justo título, mediante contrato de compra e venda, impede a configuração de esbulho e obsta a reintegração de posse.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LÚCIA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES, MARILENA DE ARAÚJO RODRIGUES, SHEYLA DE ARAÚJO RODRIGUES, CRISTIANO DE ARAÚJO RODRIGUES, PATRÍCIA LUIZA SANTANA MELO RODRIGUES, ALEXANDRA DE CARVALHO RODRIGUES, JOÃO PAULO SANTANA MELO RODRIGUES
e
LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO RODRIGUES JUNIOR
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar
ajuizada em face de
AFONSO ROQUE PAIVA
e
IVANI VIEIRA PAIVA
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando os requerentes ao pagamento das custas e honorário advocatícios, os quais fixou em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID n. 11165823), sustentam os apelantes, em síntese, que o imóvel objeto da demanda foi irregularmente ocupado pelos apelados e tiveram sua tentativa de comprovar posse pacífica rejeitada em ação de usucapião extinta. Sustentam que a sentença deve ser anulada, pois desconsiderou a preclusão do direito dos apelados de discutir a posse e a documentação que comprova a legitimidade dos recorrentes.

Além disso, afirmam que foram indevidamente impedidos de produzir provas. Assim, requerem a anulação da sentença, a reintegração de posse e a condenação dos apelados por má-fé, com pagamento de custas e honorários.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 11165843, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 0001940-11.2018.8.08.0021

APELANTE: LÚCIA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES e outros

APELADO: AFONSO ROQUE PAIVA e outro

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LÚCIA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES, MARILENA DE ARAÚJO RODRIGUES, SHEYLA DE ARAÚJO RODRIGUES, CRISTIANO DE ARAÚJO RODRIGUES, PATRÍCIA LUIZA SANTANA MELO RODRIGUES, ALEXANDRA DE CARVALHO RODRIGUES, JOÃO PAULO SANTANA MELO RODRIGUES
e
LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO RODRIGUES JUNIOR
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar
ajuizada em face de
AFONSO ROQUE PAIVA
e
IVANI VIEIRA PAIVA
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando os requerentes ao pagamento das custas e honorário advocatícios, os quais fixou em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID n. 11165823), sustentam os apelantes, em síntese, que o imóvel objeto da demanda foi irregularmente ocupado pelos apelados e tiveram sua tentativa de comprovar posse pacífica rejeitada em ação de usucapião extinta. Sustentam que a sentença deve ser anulada, pois desconsiderou a preclusão do direito dos apelados de discutir a posse e a documentação que comprova a legitimidade dos recorrentes.

Além disso, afirmam que foram indevidamente impedidos de produzir provas. Assim, requerem a anulação da sentença, a reintegração de posse e a condenação dos apelados por má-fé, com pagamento de custas e honorários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

De plano, vale destacar que a ação de reintegração de posse é um instrumento jurídico baseado na posse legítima, utilizado por quem foi privado dela em razão de um ato de agressão, chamado de esbulho, possuindo como objetivo restaurar a posse ao possuidor lesado.

Diferencia-se, assim, da ação de imissão de posse, que se baseia em um documento que concede o direito à posse a quem ainda não a detém. Deste modo, enquanto a reintegração protege a posse já existente, a imissão busca concretizar o direito à posse, conforme o entendimento doutrinário sobre a questão, vejamos:

“A ação de reintegração de posse é fundada na posse e a ação de imissão de posse é baseada em documento que outorga direito à posse a quem ainda não a teve. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão – chamado de esbulho –, surge àquele que o sofreu, a ação de reintegração de posse, pela qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado.

Ainda que a ação de imissão de posse e a ação de reintegração de posse objetivem a posse, a primeira é a ação daquele que possui direito à posse contra aquele que tem a obrigação de transferi-la, ao passo que a ação de reintegração é a ação do possuidor – fundada na posse – contra quem cometeu o esbulho. Se a ação de reintegração de posse objetiva dar proteção ao fato jurídico “posse”, a ação de imissão de posse visa a realizar o direito à posse.”

(MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. 4. Ações Possessórias In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimentos Diferenciados. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais, 2022.)

Portanto, a ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse, do esbulho e da perda da posse, sendo esse ônus exclusivamente da parte requerente. Nestes termos, o artigo 560 dispõe que o possuidor tem direito a ser mantido ou restituído na posse em caso de turbação ou esbulho, enquanto o artigo 561 estabelece que o autor deve demonstrar sua posse, a ocorrência do esbulho, a data do ocorrido e a perda da posse, requisitos essenciais para a procedência da demanda,
in verbis
:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ou seja, o instituto da reintegração de posse exige a demonstração de quatro requisitos fundamentais: (i) a posse anterior do requerente, (ii) o esbulho cometido pelo réu, (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse em razão do esbulho.

Pois bem.

Dito isso, ao compulsar detidamente os presentes autos, entendo pelo desprovimento do recurso interposto. Explico.

No caso em tela, depreende-se que os apelados ingressaram no imóvel de forma legítima, mediante contrato particular de promessa de compra e venda celebrado em 16 de setembro de 2007, com reconhecimento de firma em cartório (fls. 145/148 ou pág. 10/12, vol. 01, parte 09 dos autos digitalizados). Tal documento trata-se de instrumento hábil para comprovar que os apelados estavam na posse do imóvel desde então, com base em um título jurídico válido.

Além disso, a declaração do Sr. José Marcelo Oliveira, também presente nos autos, corrobora a narrativa de que os apelados ingressaram no imóvel mediante relação jurídica lícita, afastando a tese de esbulho possessório. Deste modo, a ausência de provas contundentes por parte dos apelantes acerca de um ato de esbulho impede o reconhecimento do direito à reintegração.

Por outro lado, os apelantes se concentraram na titularidade do imóvel, e não na posse propriamente dita, trazendo elementos como a certidão positiva de débitos referentes ao IPTU e taxas de serviços públicos, emitida em nome do genitor dos apelantes (fl. 274 ou pág. 9, vol. 02, parte 05), bem como o registro do imóvel no RGI (fl. 275 ou pág. 10, vol. 02, parte 05). Contudo,
a titularidade do imóvel não é suficiente para demonstrar posse para os fins da ação de reintegração
, pois esta exige o efetivo exercício de posse sobre o bem e a comprovação de que houve uma turbação ou esbulho cometido pelos apelados.

O Código Civil, em seu artigo 1.196, dispõe que a posse é caracterizada pelo exercício de fato de poderes inerentes à propriedade, não bastando a mera titularidade do imóvel. Assim, o simples fato de os apelantes serem herdeiros do titular registral do imóvel não confere, por si só, direito automático à reintegração de posse.

Outro ponto que inviabiliza o acolhimento do recurso é a
ausência de prova concreta da prática do esbulho pelos apelados
. Isso porque, não há elementos que indiquem que os apelados ingressaram no imóvel de forma violenta, clandestina ou precária, sendo justa a posse que não for nesses termos, conforme disposto no artigo 1.200 do Código Civil. A posse dos apelados, ao contrário, decorre de um contrato de promessa de compra e venda válido, firmado há mais de uma década antes do ajuizamento da ação.

Deste modo, a ausência da comprovação de esbulho, aliada ao fato de que os apelados demonstraram exercer a posse há mais tempo e de maneira ininterrupta, leva à conclusão de que os requisitos exigidos para a concessão da reintegração de posse não foram preenchidos pelos apelantes. Assim, para a procedência da ação, é imprescindível que o autor demonstre a posse anterior e a perda dela por ato de terceiro, o que não ocorreu na presente demanda.

Nesse sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE . INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - É considerado possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil . 2 - O ônus de comprovar a existência de sua posse e a existência de esbulho possessório, à luz do art. 373 do CPC, recai perante os autores da ação de reintegração de posse. 3 - In casu, inexiste demonstração dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do CPC, posse anterior e esbulho não comprovados.
4 - O mero adimplemento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU não implica no entendimento de exercício de posse
. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007535720218080026, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 11/07/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS . POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais, especialmente a posse anterior do imóvel e o esbulho alegado pelo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor cumpriu o ônus probatório quanto à posse anterior ao esbulho, conforme exigido pelo art . 561 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se há evidências suficientes de que o autor exercia poderes fáticos sobre o imóvel antes do alegado esbulho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de reintegração de posse exige a comprovação de requisitos específicos, dentre eles a posse anterior ao esbulho, nos termos do art . 561, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A condição de possuidor é caracterizada pelo exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme disposto no art. 1 .196 do Código Civil. 5. O conjunto probatório não demonstra que o autor exercia posse sobre o imóvel antes do suposto esbulho, sendo insuficiente para atender às exigências do art. 561 do CPC . 6.
Ônus da prova incumbe ao autor, que não logrou comprovar a posse anterior ou a ocorrência de esbulho, elementos indispensáveis para a reintegração de posse.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A ação de reintegração de posse exige a comprovação de posse anterior ao esbulho, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar o exercício de poderes fáticos sobre o bem antes do ato esbulhador. 2 . A ausência de prova quanto à posse anterior e ao esbulho impede o acolhimento da pretensão possessória.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.196; CPC, art . 561, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0011209-45.2016.8 .08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j . 06.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0008007-03.2019 .8.08.0006, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 28.08.2023 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00139298420098080035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUSTO TÍTULO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 561, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art . 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Por sua vez, o art . 561, do CPC, estabelece que incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. Considerando que o apelado se encontra na posse do imóvel por justo título, ou seja, por força de contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, não há o que se falar no deferimento da reintegração de posse.
4 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004708-69.2021.8 .08.0035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 19/04/2024)

Dessa forma, considerando que
(i)
os apelados demonstraram posse por justo título, baseada em contrato particular de promessa de compra e venda,
(ii)
os apelantes não comprovaram o exercício contínuo da posse, nem a prática do esbulho, e
(iii)
os elementos apresentados pelos apelantes se referem mais à titularidade do imóvel do que à posse efetiva, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LÚCIA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES e outros
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim, nos termos do §11º, art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.